Tribunal: STF
Processo: ARE 1333707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 45, p. 1): 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. RENDIMENTOS OBTIDOS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES. ABATIMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE À INFLAÇÃO DO PERÍODO DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O STJ, no REsp 939.527 (Tema 162 dos recursos repetitivos), decidiu que tributação isolada e autônoma do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas em aplicações financeiras de renda fixa, bem como sobre os ganhos líquidos em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, à luz dos artigos 29 e 36, da Lei 8.541/92, é legítima e complementar ao conceito de renda delineado no artigo 43, do CTN.
    2. Há jurisprudência no sentido de que a parcela correspondente à inflação (lucro inflacionário), enquanto atualização monetária das demonstrações financeiras do balanço patrimonial, não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Entretanto, o presente caso não versa sobre essa questão, mas sim sobre a tributação sobre o resultado positivo de aplicações financeiras. O contribuinte, em suma, pretende descontar a inflação da tributação incidente sobre os rendimentos de seus investimentos, adotando-se, para tanto, os percentuais do IPCA ou outro índice.
    3. O fenômeno fático que compõe a hipótese de incidência das normas que obrigam o sujeito passivo ao pagamento de valores a título de imposto de renda e de CSLL é o acréscimo patrimonial verificado quando ele aufere rendimentos de qualquer natureza, no primeiro caso, e lucro líquido, no segundo. E esse acréscimo patrimonial, por sua própria natureza, é a diferença positiva entre o que o sujeito possui no último instante do período de apuração e o que possuía no primeiro instante desse mesmo período. Os valores praticados no mercado são estranhos a essa equação.
    4. É impossível, por falta de previsão legal, deduzir a inflação do período do investimento da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL.”
    No recurso extraordinário (eDOC 54), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, 153, III, e 195, I, do texto constitucional.
    Nas razões do recurso, busca demonstrar que o IRPJ e a CSLL somente podem incidir sobre valores que representem acréscimo patrimonial, o que não seria o caso da parcela relativa à correção monetária em aplicações financeiras que corresponda à inflação.
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, ao decidir a questão, assim se manifestou (eDOC 126, p. 3-7):
    “Sobre o tema, a Constituição Federal autoriza a União a tributar "renda e proventos de qualquer natureza" (art. 153, inc. II) - IRPF, IRRF, IRPJ -, conceitos estes que, em cumprimento à Constituição (art. 146, III, "a"), são assim definidos pelo Código Tributário Nacional:
    Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
    I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
    II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
    Por outro lado, importante referir que a Constituição Federal autoriza a União a tributar, para financiamento da seguridade social, por meio de contribuição social, o lucro de empregadores e empresas em geral (art. 195, inc. I, alínea "c") - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
    Com efeito, o Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe sobre a forma de tributação dos rendimentos de aplicação financeira (tributação antecipada ou definitiva na fonte):
    Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei nº 9.779, de 1999, art. 5º). (...)
    § 2º Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os ganhos líquidos (Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 2º, Lei nº 9.317, de 1996, art. 3º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 51):
    I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
    II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
    A base de cálculo do IRPJ consta no Decreto n. 3.000/99, nos seguintes termos:
    Art. 218. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em relação aos resultados obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua finalidade, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
    Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração.
    Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto.
    A base de cálculo do imposto de renda sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa é definida na Lei n. 8.981/95:
    Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1º de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
    § 1º A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
    No mesmo sentido dispõe o art. 46, § 1.º, da IN RFB n. 1.585/2015:
    Art. 46. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte às seguintes alíquotas:
    I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
    II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
    III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias;
    IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
    § 1º A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação financeira.
    A Lei n. 9.718/98, por sua vez, prevê que as variações monetárias positivas consideram-se receitas financeiras:
    Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
    O tema da base de cálculo do imposto de renda na tributação de rendimentos de aplicações financeiras, bem exposto na petição inicial, é interessante e ainda não recebeu uniformização definitiva no âmbito dos tribunais superiores, nos quais, por ora, só se encontram decisões monocráticas, seja acolhendo a tese do contribuinte (decisão no REsp 1.574.231/RS, Min. Regina Helena Costa, reformando acórdão do TRF/4, denegatório da segurança), seja desacolhendo-a (decisão no REsp 1.667.090/RS, Min. Og Fernandes, confirmando acórdão do TRF/4 que denegou a segurança). No âmbito do TRF/4, apesar de haver precedente em sentido contrário (AC n. 50093123420134047202/SC, Rel. João Batista Lazzari), prevalecem julgados desacolhendo a tese do contribuinte.
    Entendo que o pleito da impetrante não merece trânsito.
    Isso porque, no Direito Tributário, a aplicação de correção monetária, com indexação de elementos da base de cálculo por índice específico, é excepcional e depende, em regra, de previsão legal autorizadora. Tal previsão, no caso, inexiste, como se verifica do art. 65, § 1º, parte final, da Lei n. 8.981/95, que menciona apenas o "valor da aplicação financeira", e não o "valor da aplicação financeira, corrigido pela variação do IPCA". Com efeito, em temas análogos, decidiram os Tribunais Superiores que:
    1 - Para corrigir monetariamente os valores retidos na fonte a título de imposto de renda sobre aplicações financeiras, com reflexos no IRPJ, tal operação deve estar especificada em Lei, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que o art. 88, XXIV, Lei 9.430/96 revogou expressamente o art. 33, o § 4º do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53, o § 1º, do art. 82 e art. 98, todos da Lei nº 8.981/95, obstando com isso a utilização da correção monetária das demonstrações financeiras. 2 - No Direito Tributário deve prevalecer o texto de Lei em sua forma literal, não sendo permitido em Juízo, diante da ausência de previsão legal, incrementar o sistema normativo com elementos dedutíveis ou modificadores da base de cálculo do IRPJ. (REsp 1581070, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que a correção monetária em matéria fiscal, é sempre dependente de lei que a preveja, não sendo facultado ao Poder Judiciário aplicá-la onde a lei não determina, sob pena de substituir-se ao legislador. (RE n°. 234.003, rel Min. Maurício Corrêa, DJ-1 de 19.05.2000).
    Com efeito, o acolhimento do pedido, nesta questão específica (rendimentos de aplicações financeiras), poderia ensejar uma pretensão de aplicação muito mais ampla à tese, com incerto, mas certamente relevante, impacto no sistema tributário nacional como um todo. Por exemplo, poder-se-ia defender o mesmo raciocínio para as vendas de produtos (atualização monetária do CPV/CMV na apuração de despesas operacionais), provocando uma geral indexação do Direito Tributário, não prevista em Lei, modificando de forma radical a forma de apuração de inúmeros outros tributos, com agregação de relevante complexidade, provocadora de difícil operacionalidade, considerando-se o nível médio de instrução da população.
    Ocorre que a economia brasileira foi desindexada após o período da hiperinflação (confira-se, por exemplo, o art. 522 do RIR e o art. 17 da Lei n. 9.249/95, que só autorizam, na apuração de ganho de capital, a correção monetária de bens e direitos até 31.12.1995, sendo que para período posterior "não será atribuída qualquer correção monetária"). Em economia, consolidou-se o entendimento de que a indexação tem efeitos retroalimentadores da inflação, o que recomenda cautela, máxime diante da ausência de legislação que autorize a aplicação de correção monetária.
    A questão repercute, também, no princípio da praticidade fiscal, pelo qual é apuração e recolhimento de tributos, para torná-lo operacionalmente viável, o que motiva o legislador a fazer simplificações, generalizações e padronizações (v.g., pautas fiscais, faixas de enquadramento no SIMPLES e no IRPF). Imagine-se, por exemplo, que seja autorizada, mesmo sem lei, a atualização do valor da aplicação financeira pela variação da inflação.
    Primeiramente, não haveria definição geral (erga omnes) do índice a ser aplicado, gerando perplexidade nas instituições financeiras retentoras do imposto. Ainda assim, para prosseguimento do raciocínio, admita-se a aplicação do IPCA, pleiteado na petição inicial. Tal índice tem sua medição feita entre o primeiro e o último dia de cada mês. A divulgação dos valores mensais para o público é feita pelo IBGE apenas no mês seguinte, entre os dias cinco e doze. Caso o beneficiário faça o resgate da aplicação por exemplo no dia 20 do mês, a instituição financeira não terá à sua disposição, em tal data, a variação (parcial) do índice referente ao mês em curso, a qual - se acolhida a tese - seria necessária para apuração da base de cálculo do IRRF a ser recolhido. Não poderia a instituição financeira fazer a apuração do valor, reter o imposto e creditar ao investidor apenas o valor líquido de IRRF, diferentemente do que ocorre pela sistemática instituída pela legislação e atualmente vigente, pela qual basta à instituição retentora subtrair do valor atualizado da aplicação o IOF, se incidente (aplicações de até 30 dias), e o valor (nominal, histórico) da aplicação, fazendo incidir sobre o restante (base de cálculo) a alíquota (de 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o prazo da aplicação). Vale observar que a tributação do IRRF sobre aplicações financeiras é, em alguns casos, definitiva na fonte (pessoas físicas, pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES e pessoas jurídicas isentas), hipóteses em que sequer seria possível, ao final do ano-calendário, ajustar eventual retenção a maior ou a menor, considerada a inflação do período.
    O legislador, neste contexto, concebeu e instituiu um sistema não indexado, operacionalmente viável, porque simplificado, pelo qual "integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada" (RIR, art. 219). Embora renda e proventos de qualquer natureza sejam conceitos de matriz constitucional, disso não se extrai que o legislador ordinário não possa definir, dentro de parâmetros de razoabilidade, seus contornos. Se uma aplicação de R$ 10.000,00 em CDB, ao final de um ano, é devolvida ao investidor com o valor líquido de R$ 11.000,00, não foge aos parâmetros de razoabilidade a definição feita pelo legislador, de que a diferença de R$ 1.000,00 constitui "produto do capital" e "acréscimo patrimonial", tributáveis por IRPJ e CSLL.
    Poderia o legislador, ao definir a base de cálculo, autorizar a atualização do valor investido pela variação do IPCA. Contudo, não tenho tal opção como a única constitucionalmente válida. Trata-se de opção a ser ponderada com outras variáveis, como a referente ao nível de complexidade que se estaria agregando ao sistema de apuração e recolhimento dos tributos e o grau de operacionalidade (praticidade, viabilidade) desse sistema.
    Observe-se, também, que o legislador instituiu um sistema de alíquotas regressivas conforme o tempo (22,5%, 20%, 17,5% ou 15%), diminuindo a tributação quanto maior o tempo do investimento (e, portanto, quanto maior a inflação acumulada desde o aporte), o que em parte compensa a inflação do período.
    Fosse estritamente constitucional o conceito de renda, poder-se-ia extrair diretamente da Constituição a impossibilidade de uma pessoa jurídica com prejuízo fiscal no ano-calendário ser devedora de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. Contudo, como já definiu o STJ, isto é possível, precisamente porque é dado ao legislador ordinário, dentro de seu amplo espaço de conformação legislativa, definir um sistema de apuração em separado sobre tais ganhos. Sobre o tema, confira-se:” 
    Verifica-se, assim, que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, seria necessária análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (CTN, Decreto 3.000/1999, Lei 8.981/1995, Lei 9.718/1998, DL 1.598/1977), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. Tributário. Correção monetária. Aplicações financeiras. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes.
    2. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem acerca da inexigibilidade do IR e da CSLL em relação ao montante correspondente à atualização monetária dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 7.689/88, Lei nº 8.981/95, Decreto nº 3.000/99). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário.
    3. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 934.133-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.02.17)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente